Tribunal: CARF
Processo: 10140.727180/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.727180/2019-48
ACÓRDÃO
2102-003.532 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RIUMA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA.
NÃO CONHECIMENTO.
Aplicação do disposto no Art. 1o da Portaria MF No 2 de 17/01/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO DE OFÍCIO, por força de recurso necessário, previsto no art.
70 do Decreto no 7.574/2011 e Portaria MF no 63/2017, interposto em face do Acórdão 03-
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.532 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727180/2019-48
2
090.706 - 1a Turma da DRJ/BSB de 15 de abril de 2020 que, por unanimidade, considerou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
Resumo dos autos
Em síntese, conforme consta nos autos:
1. Fatos em Ordem Cronológica:
- 25/09/2019: Emissão da Notificação de Lançamento no 9013/00142/2019,
referente ao ITR de 2016, no valor de R$ 14.762.626,58, incluindo multa e juros. O
imóvel em questão é a Fazenda Cachoeira, com área de 9.003,8 hectares,
localizada em Anastácio/MS.
- 19/02/2019: O contribuinte recebeu o Termo de Intimação Fiscal no
9013/00001/2019, solicitando documentação para comprovar o uso do imóvel e o
Valor da Terra Nua (VTN).
- 08/04/2019: O contribuinte foi informado por meio do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal sobre as alterações previstas na DITR/2016, incluindo a glosa da
área de pastagens e aumento do VTN.
- 03/10/2019: O contribuinte foi cientificado da notificação.
- 29/10/2019: O contribuinte apresentou sua impugnação.
2. Argumentos de Defesa e Fundamentos Jurídicos da Impugnação:
- Área de Pastagens: O contribuinte apresentou documentos, incluindo fichas de
vacinação e notas fiscais, para comprovar a existência de 5.164 animais de grande
porte em 2015, o que justificaria a área de 7.819,8 hectares de pastagem. Alegou
que a falta de reconhecimento dessa área afetou negativamente o Grau de
Utilização (GU) e elevou a alíquota do imposto. - Fundamentação: IN/SRF no
256/2002 e Lei no 9.393/96, que regulam a consideração de áreas utilizadas para
apuração do ITR.
- Valor da Terra Nua (VTN): - Foi apresentado um Laudo de Avaliação elaborado
segundo a NBR-ABNT 14.653-3, utilizando o método comparativo de mercado,
com o VTN de R$ 1.784,03/ha, contestando o valor de R$ 4.700,00/ha arbitrado
pela fiscalização. - Fundamentação: Art. 14 da Lei no 9.393/96, que permite o
arbitramento do VTN em casos de inconsistências, desde que sejam apresentados
critérios objetivos e métodos reconhecidos para a avaliação.
3. Pedidos Formulados na Impugnação:
- Restabelecimento da área de pastagens de 7.819,8 hectares.
- Aceitação do Laudo Técnico de Avaliação para o cálculo do VTN, reduzindo o
valor arbitrado pela fiscalização.
4. Decisão com seus Fundamentos:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.532 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727180/2019-48
3
- Área de Pastagens: - A impugnação foi considerada procedente quanto à área
de pastagens, restabelecendo os 7.819,8 hectares. A decisão baseou-se nos
documentos apresentados, que comprovaram a utilização da área com atividades
pecuárias.
- Valor da Terra Nua (VTN): - A decisão acatou o valor do VTN apresentado no
Laudo Técnico, de R$ 1.784,03/ha, resultando em um ajuste no imposto devido.
Foi considerado que o laudo, elaborado por profissional habilitado e com ART,
apresentou elementos suficientes para revisão do valor arbitrado.
O crédito tributário foi reduzido de R$ R$14.762.626,58 para R$ 52.912,46
(demonstrativo Fl. 236). A decisão acrescenta a aplicação de multa proporcional de 75% e juros de
mora, conforme a legislação vigente.
Portanto, a impugnação foi julgada parcialmente procedente, com ajustes
significativos no valor do ITR e reconhecimento das áreas e valores contestados. A decisão baseou-
se na legislação aplicável e na documentação apresentada, resultando na redução do débito
tributário.
Acórdão 1a Instância (fls.231/237)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Exercício:
2016 DA ÁREA DE PASTAGENS Com base no rebanho comprovado, cabe
restabelecer a área de pastagens declarada, para efeito de apuração do Grau de
Utilização do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando
apresentado Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART
devidamente anotado no CREA, demonstrando, de maneira convincente, o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, a preço do ano abrangido pela ação fiscal.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso de Ofício
Conforme disposto no art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria MF no 63/2017,
por força de recurso necessário, também, previsto no art. 70 do Decreto no 7.574/2011, a DRJ
submeteu esta decisão a apreciação deste Conselho, ressaltando que, enquanto não decidido o
Recurso de Ofício, a presente Decisão não se torna definitiva.
Não houve manifestação por parte da PGFN.
Eis o relatório.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.532 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.727180/2019-48
4
VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O RECURSO DE OFÍCIO, não pode ser conhecido em função do novo limite de alçada
previsto na Portaria MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023, uma vez que o crédito exonerado (R$
14.762.626,58 – fl. 3), considerando juros de mora e multa de ofício revela-se inferior ao valor de
alçada de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Conclusão
Diante do exposto, nego conhecimento ao RECURSO DE OFÍCIO. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 278
DF CARF MF
Original